Tribunal: TJSP
Processo: 1119827-81.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FRANQUIA. Gratuidade. Indeferimento do benefício postulado, ante a não comprovação de hipossuficiência financeira. Situação fática não alterada. Manutenção do indeferimento. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.